Tribunal: TJSP
Processo: 0001271-13.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001271-13.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante DANIEL DE
JESUS ARCANJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao apelo para reduzir a pena de Daniel de Jesus Arcanjo a
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001271-13.2017.8.26.0628 -Voto no 40949
2
Voto 40.949
Apelação no 0001271-13.2017.8.26.0628 - Itapevi
Processo no 0001271-13.2017.8.26.0628 Vara Criminal
Apelante - Daniel de Jesus Arcanjo
Apelado - Ministério Público
Daniel de Jesus Arcanjo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos, nove meses e
dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete
dias-multa, no valor mínimo unitário, decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal (fls.
243/252).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 363/364). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 21 de novembro de 2018 (fls.
360).
Postula a ilustre defensora a absolvição, por
insuficiência da prova (fls. 365/370).
Reiteradas as alegações finais (fls. 376/378), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 391/395).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001271-13.2017.8.26.0628 -Voto no 40949
3
Consta da denúncia que o apelante Daniel de Jesus
Arcanjo, em 3 de julho de 2017, por volta das 16h10min, em Itapevi - SP,
teria transportado e trazido consigo 104 porções de cocaína e, em horário
incerto, no interior de residência, teria mantido em depósito e guardado,
para entrega a terceiros, 58 porções de cocaína, totalizando 44g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A sentença recorrida ao considerar a conduta
imputada ao apelante como crime único, afastou o concurso material de
infrações. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 2), boletim de
ocorrência (fls. 8/10), autos de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de
constatação (fls. 14/15), comprovantes de depósito judicial (fls. 36/37,
86), laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para
cocaína (fls. 92/94), e na prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante disse que
guardou a droga, na residência, a pedido de um colega, em troca de
porções para o próprio consumo. É proprietário de uma oficina de carros e
fora buscar uma peça, na residência. Ao retornar, foi abordado pelos
guardas civis. Não possui habilitação para conduzir veículo automotor.
Por receio de perder o veículo, falou para os guardas que possuía o
documento e estava, na residência. Ao chegar, na casa, admitiu que não
tinha documento de habilitação. Foi indagado a respeito dos antecedentes
criminais e, ao responder que possuía envolvimento criminal, os guardas
disseram que revistariam sua casa. É usuário de droga. No sábado à
tarde, após o trabalho, um colega conhecido por Neguinho pediu para
guardar a droga, na casa, até o dia seguinte. Receberia, em contrapartida,
droga para o próprio consumo. A biqueira é próxima à residência e
Neguinho não queria levar a droga para a casa dele. Os guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001271-13.2017.8.26.0628 -Voto no 40949
4
encontraram o entorpecente e disseram que, por ter mentido a respeito do
documento de habilitação, o prejudicariam. Não tinha droga, no carro. O
guarda colocou a droga, no veículo (fls. 170).
A testemunha Rafael Pereira da Cruz, guarda civil
municipal, em juízo, contou que, em patrulhamento de rotina, ao notar
que o apelante virou o rosto e abaixou a cabeça, em atitude considerada
suspeita, decidiu efetuar a abordagem. Em busca, no veículo, foi
encontrada certa quantidade de pinos contendo cocaína. O apelante
tentou correr, mas foi detido e algemado. O apelante disse que seus
documentos estavam, na residência, e que lá havia mais entorpecente.
Encontrada a droga, o apelante falou que pertencia a um amigo que
dormira, na casa. A droga encontrada, na casa, tinha as mesmas
características da droga encontrada, no veículo. Há uma biqueira perto da
casa do apelante. O apelante sempre era visto, na biqueira, e foi abordado
anteriormente (fls. 168).
A testemunha Leomar Brito Silva, guarda civil
municipal, ouvido na fase inquisitiva, prestou depoimento com teor
semelhante (fls. 5).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece o apelante. O depoimento da testemunha Rafael, guarda civil
municipal, dá conta da apreensão no veículo, de parte do entorpecente e,
na residência do apelante, o restante da droga.
O apelante, em juízo, repelindo a posse de droga no
veículo, admite que aceitou guardar o entorpecente, na residência, para
pessoa que conhece como Neguinho, em troca de porções para o próprio
consumo.
A quantidade da droga apreendida, aliada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001271-13.2017.8.26.0628 -Voto no 40949
5
circunstâncias da prisão em flagrante, revela que se destinava à
mercancia.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta várias
ações representadas, por vários núcleos, entre eles transportar, trazer
consigo e manter em depósito, para entrega a terceiros.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.
A pena, porém, comporta alteração.

No caso em exame, aliada às demais circunstâncias,
a quantidade da droga apreendida é significativa a ponto de comprovar a
mercancia. No entanto, não justifica a majoração da pena. Da mesma
forma, a natureza da droga, as consequências do crime, porquanto
enunciadas de forma abstrata, não podem incidir para agravar a pena.
De outra parte, o apelante admitiu a guarda do
entorpecente, em sua casa e, ainda que tenha negado a guarda do
entorpecente encontrado, no veículo, tal fato deu força probante ao
depoimento da testemunha, devendo ser reconhecida como circunstância
atenuante a confissão espontânea.
Como assinalado por Luiz Carlos Betanho (in RT
683/281) “confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a
atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o
réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude”.
Acreditamos que assiste razão a esse autor. Nem se diga, por outro lado, que a
atenuante usa a expressão “autoria do crime”, pois, evidentemente, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001271-13.2017.8.26.0628 -Voto no 40949
6
querendo se referir a autoria do fato tido como criminoso, já que, em face da
garantia constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5o, LVII; PIDCP,
art. 14, 2; CADH, art. 8o, 2, 1a parte), só se pode falar em autoria do crime após
condenação transitada em julgado. (Código Penal Comentado, Celso Delmanto,
ed. Renovar, 6a ed., p. 132).
Compensa-se o aumento da pena, pela reincidência,
pela circunstância atenuante da confissão espontânea.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, compensado o aumento da
circunstância agravante da reincidência pela circunstância atenuante da
confissão espontânea, assim permanece, mantido o regime inicial fechado,
em face da reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena de Daniel de Jesus Arcanjo
a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora